Tribunal: STF
Processo: ADC 51
Classe: ADC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: No caso em análise, já houve ampla instrução do feito com a solicitação de informações a órgãos públicos e a manifestação das partes e de diversos amici curiae, inclusive no âmbito da audiência pública realizada.
    Com efeito, várias empresa de tecnologia e entidades do setor privado apresentaram informações sobre o objeto desta ação, como o Facebook, o Yahoo, a Federação das Associações Brasileiras de Tecnologia da Informação, a Fiesp, a Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico e a Associação Brasileira de Rádio e TV.
    Não obstante, entendo ser pertinente a solicitação de informações adicionais por parte da empresa Google, por se tratar de entidade com larga expertise e atuação mundial no setor de tecnologia.
    No que se refere a essa possibilidade, o art. 9º, §1º, da Lei 9.868/99 prevê o seguinte:
    Art. 9o […]
    § 1o Em caso de necessidade de esclarecimento de matéria ou circunstância de fato ou de notória insuficiência das informações existentes nos autos, poderá o relator requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão, ou fixar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e autoridade na matéria.
    Discorrendo sobre esse dispositivo no âmbito acadêmico, já registrei o seguinte:
    “[...] O legislador afastou-se de uma leitura radical do modelo hermenêutico clássico, a qual sugere que o controle de normas há de se fazer com o simples contraste entre a norma questionada e a norma constitucional superior. Essa abordagem simplificadora tinha levado o STF a afirmar, às vezes, que fatos controvertidos ou que demandam alguma dilação probatória não poderiam ser apreciados em ação direta de inconstitucionalidade.
    Essa abordagem conferia, equivocadamente, maior importância a uma pré-compreensão do instrumento processual do que à própria decisão do constituinte de lhe atribuir competência para dirimir a controvérsia constitucional.
    Hoje, entretanto, não há como negar a ‘comunicação entre norma e fato’, que constitui condição da própria interpretação constitucional. É que o processo de conhecimento, aqui, envolve a investigação integrada de elementos fáticos e jurídicos. Nos Estados Unidos, o chamado Brandeis-Brief — memorial utilizado pelo advogado Louis D. Brandeis no case Müller versus Oregon (1908), contendo 2 páginas dedicadas às questões jurídicas e outras 110 voltadas para os efeitos da longa duração do trabalho sobre a situação da mulher — permitiu que se desmistificasse a concepção dominante, segundo a qual a questão constitucional configurava simples ‘questão jurídica’ de aferição de legitimidade da lei em face da Constituição. [...]
    Resta demonstrado então que até mesmo no chamado controle abstrato de normas não se procede a um simples contraste entre a disposição do direito ordinário e os preceitos constitucionais.
    Ao revés, também aqui fica evidente que se aprecia a relação entre a lei e o problema que se lhe apresenta em face do parâmetro constitucional.
    Em outros termos, a aferição dos chamados fatos legislativos constitui parte essencial do controle de constitucionalidade, de modo que a verificação desses fatos relaciona-se íntima e indissociavelmente com o exercício do controle pelo Tribunal. […]” (MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 1.618-1.619).
    Portanto, considerando a complexidade da matéria fática discutida e a expertise da empresa mencionada em questões envolvendo a requisição, por parte de autoridades públicas, de dados de usuários de empresas de tecnologia localizados no exterior, entendo ser pertinente a solicitação de informações adicionais.
    Ante o exposto, com base no art. 9º, §1º, da Lei 9.868/99, determino a notificação da empresa Google no Brasil para que preste informações, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre os seguintes pontos discutidos nesta ação: a) a praticabilidade e a efetividade do tratado internacional celebrado entre Brasil e os Estados Unidos para a obtenção e a interceptação do conteúdo de comunicações eletrônicas; b) a possibilidade de aplicação da legislação nacional e de outros instrumentos para o acesso a comunicações intermediadas por empresas norte-americanas ou estrangeiras.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente